Tribunal: STF
Processo: Rcl 84259
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. PROCEDÊNCIA. 
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada por Adna Rolemberg Eliodorio e outros, contra decisão proferida pelo Presidente da 2ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, nos autos do Processo nº 0072691-75.2019.8.25.0001, a qual teria desrespeitado a decisão do ARE nº 648.629-RG/RJ (Tema RG nº 549). 

    2. As reclamantes narram, em síntese, que na decisão reclamada, ao se afastar a intempestividade do recurso extraordinário e do agravo em recurso extraordinário interpostos pelo Estado de Sergipe, contrariou-se a autoridade da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no ARE nº 648.629-RG/RJ (Tema nº 549 do ementário da repercussão geral). 

    3. Sustentam que, no âmbito dos Juizados Especiais, a contagem de prazo inicia-se a partir da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), inexistindo a prerrogativa de intimação pessoal, de modo que os recursos interpostos pelo Estado de Sergipe (RE e ARE) foram manifestamente intempestivos.
 
    4. Salientam que, no caso concreto, a questão é idêntica à julgada na Rcl nº 81.581/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/07/2025, p. 16/07/2025).
 
    5. Requerem a concessão de liminar para que se determine que o Órgão reclamado “exerça o juízo de retratação, cumprindo o que decidido no Tema 549/STF c/c Rcl 47.638/SP e Rcl 81581/SE, declarando o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do RI nº 202001006016”. 

    6. No mérito, buscam a procedência do pedido formulado, para cassar o ato impugnado, com a respectiva declaração do trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos do recurso inominado, em observância ao paradigma apontado como violado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. No caso em tela, alega-se má aplicação ao caso concreto da tese de julgamento firmada no ARE nº 648.629-RG/RJ, paradigma do Tema RG nº  549: 

“A prerrogativa processual da Fazenda Pública Federal de receber intimações pessoais, nos termos do art. 17 da Lei 10.910/2004, não tem aplicação no âmbito do procedimento dos Juizados Especiais Federais.”

    10. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento pacífico no sentido de que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: (i) o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobrestá o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; (ii) a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.
 
    11. A controvérsia no processo de origem cinge-se à contagem do prazo recursal no âmbito dos Juizados Especiais. Com efeito, o Juízo reclamado reconheceu a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública, entendimento frontalmente incompatível com a tese fixada no Tema RG nº 549.

    12. Na espécie, o Recurso Extraordinário foi interposto em 14/08/2023, quando o prazo havia expirado em 1º/08/2023. O Agravo em Recurso Extraordinário, por sua vez, foi interposto em 14/02/2025, após o fim do prazo em 27/01/2025, sendo igualmente intempestivo.

    13. O reconhecimento do trânsito em julgado, em hipóteses como a dos autos, destaque-se, constitui matéria de ordem pública, de natureza declaratória, podendo ser declarada a qualquer tempo e grau de jurisdição, o que denota razão ao pleito das reclamantes. No mesmo sentido: Rcl nº 63.905/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28/08/2024, p. 29/08/2024; Rcl nº 81.586/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/07/2025, p. 22/07/2025; Rcl nº 47.638.SP/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27/07/2021, p. 29/07/2021; Rcl nº 81.581/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15/07/2025, p. 16/07/2025. 

    14. Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar  a decisão proferida pelo Presidente da 2ª Turma Recursal do Estado de Sergipe, reconhecer a intempestividade do Recurso Extraordinário e do Agravo em Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado de Sergipe, em observância ao que decidido no Tema RG nº 549 (ARE nº 648.629-RG/RJ). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 25 de outubro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator